Tribunal: STF
Processo: Rcl 70061
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por João Franklin Ramos de Mello contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), nos autos do Agravo de Instrumento nº 1017342-24.2023.8.11.0000 (incidental ao Processo nº 0000370-31.2003.8.11.0021), por alegada teratologia ao se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 339 e 660 da Repercussão Geral.



    João Franklin Ramos de Mello aduz que a solução dada pelo TJMT ao caso concreto “não condiz com a verdade [dos autos], tanto é que o cerne da questão é que NÃO existe dívida conforme recibo de pagamento juntado ao processo as folhas PDF 1547 a 1567, PDF 1571 a 1587, PDF 1629 a 1656/1658/1660 [...], sendo imperioso a declaração do Poder Judiciário da quitação da dívida NÃO existente”.



    Alega que logrou demonstrar, nos autos do Processo nº 1017342-24.2023.8.11.0000, que “uma futura praça/leilão, dos imóveis penhorados causara prejuízos de grande monta ao reclamante e enriquecimento ilícito do licitante arrematante, e, do reclamado litisconsorte tarcísio cardoso tonhá” (sic).



    O reclamante defende que as teses dos Temas nºs 339 e 660 da RG “não se aplicam ao presente caso, tendo em vista a relevância jurídica do direito de propriedade, e, da ampla defesa e do devido processo legal estampado no artigo 5º incisos LIV, LV da Constituição Federal, sendo clausula pétrea ignorado pelo Órgão Especial do TJMT”.



    Pondera que o debate por si proposto em sede recursal extraordinária possui repercussão geral, cuja relevância decorre da prova de quitação da dívida, tendo sido requerida “A PRISÃO PREVENTIVA DO litisconsorte tarcísio cardoso tonhá, brasileiro, divorciado, advogado” (sic), bem como apresentada “REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NA OAB-MT PARA CASSAR A OAB-MT 3573-B”.



    Defende que “[o] acórdão de folhas Num. 215243188 – Pág. 1, 215243192 – pág. 1 a 4, causa insegurança jurídica, merecendo trânsito a subida do RE” (sic).



    João Franklin Ramos de Mello requer que



    a-) seja deferida a liminar inaudita altera parte, de tutela antecipada de caráter antecedente, tendo em vista o juízo de segundo grau estar violando a legislação federal supra exposta, e, estar presentes os requisitos da fumaça do bom direito, e, do perigo da demora, pois, os fundamentos são relevantes para reformando as decisões ‘a quo’ para julgar provido tanto os requerimentos da presente reclamação e do RE, para MANDAR em definitivo, cassar os acórdãos ‘a quo’ ,e, mandar as instancias ‘a quo’ idem o STF DECLARAR A QUITAÇÃO DA DÍVIDA conforme petição Num. Id. 176796676-Pág. 11 a 13;



    (...)



    d-) [... Sejam julgados procedentes,] no mérito, todos os requerimentos aqui expostos, para MANDAR em definitivo, cassar os acórdãos ‘a quo’ ,e, mandar as instancias ‘a quo’ idem o STF DECLARAR A QUITAÇÃO DA DÍVIDA conforme petição Num. Id. 176796676-Pág. 11 a 13” (sic).



    O reclamante postula, também, que lhe seja deferido o beneficio da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Em síntese, a presente reclamação é usada por João Franklin Ramos de Mello com o objetivo de fazer prevalecer sua tese de que os valores executados por meio do Processo nº 0000370-31.2003.8.11.0021 foram quitados em 1993, não havendo óbice ao conhecimento da matéria em sede do AI nº 1017342-24.2023.8.11.0000 com fundamento na prescrição ou na preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, uma vez que a parte exequente teria atuado com violação dos deveres de boa-fé ao propor a demanda.



    Compulsados os autos, tem-se que a matéria foi decidida pelo juízo da execução por meio de decisão datada de 3/7/17 (eDoc. 19, pp. 13 e 14), nos termos:



    “Apesar das alegações apresentadas pelo executado, verifica-se a escolha inadequada do instrumento utilizado, visto que o presente cumprimento de sentença se trata de efetivação de título executivo judicial formado em embargos à execução, que não há até o momento nenhuma notícia de que tenha havido a sua desconstituição por ação rescisória ou eventualmente qualquer outro instrumento que possa ser legítimo.



    Tais alegações apresentadas pelo executado no que tange a validade do título executivo judicial e demais questões correlatas, devem ser apresentadas no Juízo que possui competência funcional para tal finalidade.”



    Esse entendimento foi confirmado pelo TJMT, por meio de decisão nos autos do AI nº 1003402-65.2018.8.11.0000, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO JÁ JULGADOS - DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA - PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO CRÊDITO EXECUTADO E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA - TÍTULO , EXECUTIVO JUDICIAL - LITIGÁNCIA DE MÁ-FÉ DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (eDoc. 20, p. 55)



    Não obstante a decisão do TJMT no AI nº 1003402-65.2018.8.11.0000, João Franklin Ramos de Mello persistiu apresentando seu inconformismo por meio de petição incidental apresentada ao juízo de primeiro grau, que assim decidiu:



    “Em relação à questão de eventual quitação da obrigação, este Juízo reputa que essa questão foi objeto de análise no cumprimento de sentença n. 370-31.2003.811.0021 (Código n. 6316), que se encontra apenso a esta demanda, que assim consignou:



    ‘Apesar das alegações apresentadas pelo executado, verifica-se a escolha inadequada do instrumento utilizado, visto que o presente cumprimento de sentença se trata de efetivação de título executivo judicial formado em embargos à execução, que não há até o momento nenhuma notícia de que tenha havido a sua desconstituição por ação rescisória ou eventualmente qualquer outro instrumento que possa ser legitimo.



    Tais alegações apresentadas pelo executado no que tange a validade do título executivo judicial e demais questões correlatas, devem ser apresentadas no Juízo que possui competência funcional para tal finalidade’.



    Sendo assim, este Juízo reputa a ocorrência de preclusão consumativa a respeito da alegação de eventual adimplemento da obrigação.” (grifo nosso)



    Interposto o AI nº 1017342-24.2023.8.11.0000, o TJMT negou provimento ao recurso, rejeitando a impugnação à avaliação do imóvel penhorado e consignando, “[...] quanto a alegada quitação de dívida que deu origem a execução e de simulação por parte do advogado”, que “[as] matérias já [foram] examinadas em sede de Embargos à Execução e Impugnação ao Cumprimento de Sentença, [tendo sido] rejeitadas.” (eDoc. 23, p. 27)



    Contra esse entendimento, João Franklin Ramos de Mello opôs embargos declaratórios, insistindo em suas teses de defesa fundadas nos arts. 374, inc. I e 873, inc. II, do CPC (no tocante à avaliação do imóvel penhorado) e nos arts. 277; 525, § 1º, inc. VII e 924, inc. II e III, do CPC (quanto à alegada ausência de débito a ser executado nos autos), indicando, ainda, os seguintes dispositivos da Constituição Federal:



    “Constituição Federal



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:



    XXII - é garantido o direito de propriedade;



    XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:



    a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;



    XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;



    XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;



    XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;



    LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;



    LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;” (eDoc. 23, p. 33 - grifo do autor)



    Os embargos declaratórios foram rejeitados, afirmando-se, com fundamento no art. 1.022 do CPC, que “[o]s embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídica ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio”. Assentou-se que



    “[o] v. acórdão consignou quanto a possibilidade de nova avaliação do imóvel penhorado, desde que fundamentado na ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, se posteriormente a avaliação se verificar que ocorreu diminuição ou majoração no valor do bem, ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído. 



    Sucede que o agravante, ora embargante, tão somente afirmou quanto a incapacidade técnica do oficial de justiça avaliador, ‘sem trazer quaisquer outros dados ou parâmetros de avaliação’. 



    Ou seja, o agravante não demonstrou de forma fundamentada qualquer das hipóteses do art. 873 do CPC, vale dizer, incisos I, II ou III, a autorizar nova avaliação do bem penhorado. 



    Por sua vez, o v. acórdão registrou que as matérias relativas a quitação da dívida que deu origem a execução e de simulação por parte do advogado exequente, já haviam sido objeto de exame tanto nos Embargos à Execução quanto na Impugnação ao Cumprimento de Sentença.” (eDoc. 23, pp. 40 e 41 - grifo nosso)



    Em sede recursal extraordinária, alegou-se violação aos arts. 5º, inc. LIV e LV e 93, inc. IX, da CF/88, ponderando-se, in verbis:



    “Os acórdãos de folhas Num. 184137199 - Pág. 1, Num. 184266691 Pág. 1 a 4, Num. 183568166 - Pág. 1, Num. 182369694 - Pág. 1 a 2, Num. 183568164 - Pág. 1 a 2, Num. 184293172 - Pág. 1, Num. 184293176 - Pág. 1 a 4, do TJMT (4° Câmara de Direito Privado), merecem reparos, tendo em vista os prejuízos causados de grande monta pela falta da declaração do Poder Judiciário da quitação da dívida inexistente, pelos acórdãos surpresas da 4° Câmara de Direito Privado do TJMT tendo em vista o Estado-juiz de primeiro grau ter dado uma decisão interlocutória (folhas PDF 1778 - n° de 2° grau), e, nos embargos de declaração (folhas PDF 1830-1831 - n° 2° grau), onde existe o recibo de pagamento da dívida (folhas PDF 1543 a 1563, 1567 a 1583, 1563, 1652 - n° de 2° grau), e o peticionário ora recorrente é vitima de estelionato, falsidade ideológica e fraude processual (folhas PDF 1781 a 1821 - n° de 2° grau), e, corre o risco de perder um imóvel com dívida quitada (folhas PDF 1652 - n° de 2° grau / folhas PDF 124 a 134 - n° de 2° grau / folhas 1825 - n° de 2° grau), e, impugnação contra a adjudicação (folhas PDF 1833 a 1838 - n° de 2° grau), onde os artigos 319/320 do Código Civil, 277/525 § 1° VII / 924 II, III todos do Código de Processo Civil (Num. 176796676 - Pág. 8 a 9 - folhas PDF 11/12 - n° de 2° grau) precisam ter suas vigências restauradas, onde o tribunal ‘a quo’, contraria lei federal, onde as mesmas estão sendo violadas diretamente e frontalmente conforme argumentos supra expostos.



    Os artigos 319/320 do Código Civil, 277/525 § 1° VII / 924 todos do Código de Processo Civil (Num. 176796676 - Pág. 8 a 9 - folhas PDF 11/12 - n° de 2° grau) no agravo de instrumento, a 4° Câmara de Direito Privado do TJMT deixa dar guarida aos mesmos, causando prejuízo ao peticionário ora recorrente, inclusive prejuízos financeiros, prejuízos da liberdade psicológica, prejuízos da falta da paz de espírito, prejuízos da falta da segurança da ordem jurídica, prejuízos da falta da tranquilidade pessoal, contrariando lei federal, negando-lhes vigência, quando ignora a vigência da legislação federal exposta no parágrafo anterior.” (sic)



    Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, restando assentado que



    “no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.



    [...]



    [...] a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão ora impugnado não teria sido fundamentado. 



    No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    [...]



    Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.” (eDoc. 24, pp. 33 e 34 - grifo nosso)



    Esse entendimento foi mantido pelo TJMT, estando a decisão colegiada assim ementada:



    “AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ART. 5º, LIV E LV DA CF – PARADIGMA ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO SUCINTA – POSSIBILIDADE – TEMA 339 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A questão discutida no Recurso Extraordinário se refere à suposta inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    2. Subsunção à questão submetida a julgamento no paradigma ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660): ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral’. 



    3. Consoante a tese fixada nos autos da Repercussão Geral no AI 791.292 QORG/PE (Tema 339), o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” (eDoc 24, p. 54)



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, tenho que o acórdão em agravo interno interposto contra o despacho denegatório de seguimento do apelo extremo se encontra devidamente fundamentado, não havendo teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. 



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide: 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



     Assim, não configurada a teratologia na aplicação das teses de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudica a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente